Tribunal: STF
Processo: ARE 1387038
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEIÇÃO. OFENSA REFLEXA E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, maneja agravo o Diretório Nacional do Partido Verde. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente aduz regularidade de todas as despesas e contratações efetuadas pelo Partido. Alega inovação de texto legal e mudança abrupta de jurisprudência em matéria eleitoral, com premissas e interpretações jurídicas mais gravosas e afronta ao princípio constitucional da anualidade eleitoral. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput e XXXV, XXXVI, LIV e LV, 16 e 93, IX, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Superior Eleitoral desaprovou as contas apresentadas pelo Diretório Nacional do Partido Verde (PV), referentes às eleições de 2016, ante a ausência de documentação comprobatória de despesas pagas com recursos públicos; a realização de gastos em momento anterior ao legalmente autorizado; a divergência dos esclarecimentos quanto à doação a candidato; e a omissão de despesas estimáveis doadas a diretórios e candidatos. O acórdão está assim ementado:



     “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO VERDE (PV). ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO. 1. Trata-se da Prestação de Contas do Partido Verde (PV), relativa às eleições de 2016. 2. A natureza jurisdicional do processo de Prestação de Contas importa na incidência da regra da preclusão quando o ato processual não é praticado no momento oportuno. Precedentes. 3. Na hipótese, restaram apuradas impropriedades sem repercussão na transparência e na lisura das contas: a) omissão de gastos em contas parciais, mas sanada no ajuste final; b) despesas lançadas pela data de pagamento e não, pela de sua contratação; e c) Prestação de Contas do segundo turno entregue fora do prazo. 4. Contudo, repercutem de maneira grave e em percentual relevante nas contas da Agremiação as seguintes irregularidades: a) ausência de documentação comprobatória de despesas pagas com recursos públicos na ordem de R$ 231.500,00 (duzentos e trinta e um mil e quinhentos reais); b) gastos realizados em momento anterior ao legalmente autorizado; c) divergência nos esclarecimentos quanto à doação à candidato e d) omissão de despesas estimáveis doadas a diretórios e candidatos no total de R$ 523.500,00 (quinhentos e vinte e três mil e quinhentos reais). 5. Os vícios apurados representam 39,21% das receitas aferidas pelo PV na campanha eleitoral de 2016, ensejando a rejeição de suas contas. 6. Contas desaprovadas.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    O Tribunal Superior Eleitoral, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca das irregularidades na prestação de contas, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHAS ELEITORAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.356.800-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2013. Avante. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). Súmula 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.249.954-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.4.2021). 



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. O exame das razões recursais pressupõe o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.091.675-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 09.11.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.259.049-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 20.9.2021). 



    Acresço que, ao contrário do que afirma o agravante, a Corte a quo desaprovou as contas apresentadas por encontrar várias irregularidades, suficientes, cada uma, para justificar sua decisão, não apenas “por uma questão meramente formal (a data da assinatura de dois contratos ocorreu antes do período previsto pela Resolução)”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados.



    Não prospera a insurgência pelo prisma dos incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º da Carta Política, consagradores dos princípios da inafastabilidade da prestação jurisdicional e da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no julgamento do ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013, e do RE 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2016, assim ementados:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora